Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732724-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: AZEVEDO IMOVEIS LTDA - ME, ORLANDO COSTA DE AZEVEDO EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora